Tribunal: TJDFT
Processo: 0733244-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733244-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ANA AMANCIA DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, RAPIDO VENEZA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por RÁPIDO VENEZA LTDA e OUTROS: Trata-se de ação de execução fundada em cessão de direitos e outras avenças, ajuizada por Veneza Transportes em face de Rápido Veneza. Houve a citação da parte ré Rápido Veneza (ID 33038580 - pág. 14). Foram efetuados atos constritivos em relação aos bens de titularidade da executada via sistemas BacenJud e Renajud (ID 33038621) e há nos autos consulta de imóveis junto aos cartórios (ID 33038639). Na Decisão de ID 33038604, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n.o 2545 (ID 33038727 - pág. 20/34) localizado no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos Sul - SGVC Lotes 04 e 04-A, Guará/DF. A UTB União Transportes, terceira interessada, interpôs o Agravo de Instrumento n.o 20150020322589 - ID 33038681, contra a referida Decisão, requerendo a desconstituição da penhora em relação ao imóvel, no entanto, foi negado provimento ao referido recurso. Opôs, ainda, os Embargos de Terceiro n.o 2015.01.1.136479-4, requerendo, entre outros pedidos, a desconstituição da penhora em relação ao supracitado imóvel, os quais foram rejeitados (ID 33038687) Nas Decisões de ID's 33038668 e 33038731, foi deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré Rápido Veneza, sendo determinada a inclusão de suas sócias (Ana Amância do Amaral e Luiza Domingos Caixeta do Amaral), no pólo passivo da lide. A sócia Ana Amancia foi citada (ID 33038691 - pág. 03). Houve o comparecimento espontâneo da sócia Luzia (ID 33038704 - pág 03). Na Decisão de ID 33038742 foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. A sócia Luzia interpôs o agravo de instrumento n.o 0721980-63.2018.8.07.0000 (ID 33038766), contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, ao qual foi concedido efeito suspensivo (ID 33038758). Foram opostos, ainda, os embargos de terceiro n.o 0734441-64.2018.8.07.0001, pelo Banco Daycoval, os foram acolhidos parcialmente, para fins de declarar a nulidade da penhora realizada diretamente sobre o imóvel, e determinar a retificação da penhora para que esta incidisse apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor referente ao imóvel descrito na inicial (ID 43315043). Ademais, Luzia juntou aos autos (ID 44348431), o Acórdão n.o 1198028, proferido pela 4a Turma deste TJDFT, nos autos da apelação n.o 2016.01.1.086323-2, efetuada em face de Sentença exarada pela 25a Vara Cível de Brasília, no qual foi provido parcialmente o apelo, para decretar a nulidade do instrumento particular de cessão de direitos e outras avenças, objeto desta execução. Foi expedido mandado de citação e avaliação do imóvel supracitado (ID 47987643). A avaliação do imóvel (R$ 32.411.000,00) consta no ID 49723195. Houve a citação do Grupo Saga CRT (ID 49723194), o qual apresentou contrato de aluguel referente ao imóvel (ID 50458882). O processo foi suspenso, considerando o Acórdão n.o 1198028, proferido pela 4a Turma deste TJDFT, nos autos do processo n.o 2016.01.1.086323-2, conforme a Decisão de ID 51895605. É o breve resumo dos andamentos processuais até a presente data. Passo a analisar a Petição de ID 69960237. Indefiro o pedido de desconstituição da penhora em relação ao imóvel constrito nos autos, efetuado pela terceira interessada União Transporte Brasília LTDA, porquanto no Acórdão n.o 1198028, proferido pela 4a Turma deste TJDFT, nos autos do processo n.o 2016.01.1.086323-2, foi provido parcialmente o apelo, para decretar a nulidade do instrumento particular de cessão de direitos e outras avenças, objeto desta execução, conforme consta na Decisão de ID 51895605, dependendo o presente feito do julgamento daquela ação. Ainda, não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0721980-63.2018.8.07.0000 (ID 33038766), interposto contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, ao qual foi concedido efeito suspensivo (ID 33038758). Assim, aguarde-se o julgamento das referidas ações. A Agravante sustenta que, declarada a nulidade do título extrajudicial que embasa a execução, descabe a manutenção da constrição do imóvel. Salienta que a pendência de julgamento dos embargos de declaração não suspende a eficácia do acordão. Requer, diante dos entraves financeiros da persistência da penhora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar a imediata desconstituição da penhora – liberando-se o imóvel da ora Agravante, expedindo-se ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis – para averbação junto a matrícula no 2545”. Preparo recolhido (IDs 18902578 e 18902579). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida nos termos da decisão de ID 19336993. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado, sem julgamento do mérito, em 29/01/2021. A extinção do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 485, inciso IV c/c 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com o consequente cancelamento da penhora que recaia sobre o imóvel, faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator